Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-21.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002931-21.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUS ALFREDO SANTANA - CPF: 353.179.061-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADO EM BIOMA PROTEGIDO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.

PONTOS CONTROVERTIDOS RELEVANTES ADEQUADAMENTE ENFRENTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental proposta pelo Ministério Público estadual, condenando-o à recuperação de área degradada, indenização por danos materiais e por danos morais coletivos, diante da constatação de desmatamento irregular em área de cerrado no bioma Pantanal, sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação apta a demonstrar a responsabilidade do réu pelo dano ambiental narrado, à luz dos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, § 1o, III e IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença está suficientemente fundamentada, com base em documentos oficiais e atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, como o Auto de Infração e o Relatório Técnico expedidos pela SEMA/MT, que apontam desmatamento a corte raso de 9,4072 hectares, em propriedade de titularidade do apelante.

4. A responsabilidade ambiental do requerido foi corretamente reconhecida sob a modalidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da L. 6.938/1981, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. A relevância ecológica da área degradada, integrante do bioma Pantanal, protegido constitucionalmente, justifica a imposição das medidas reparatórias e indenizatórias estabelecidas na sentença, inclusive por danos morais coletivos.

6. A alegação de ausência de motivação revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício formal apto a ensejar nulidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial encontra-se suficientemente fundamentada quando analisa os elementos probatórios do processo e os aplica de forma concreta à norma jurídica incidente, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da L. 6.938/1981, sendo suficientes a demonstração do dano e do nexo de causalidade para a imposição das sanções cabíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 93, IX, e 225, §4o; CPC, arts. 489, §1o, III e IV; L. 6.938/1981, art. 14, §1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jesus Alfredo Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] II – DISPOSITIVO: Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como CONDENAR a parte requerida: a) A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) Consequentemente, além da recuperação da área degradada, que seja o requerido compelido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$ 77.791,43 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), ressaltandose que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; c) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Irresignado, o Apelante
pretende a desconstituição da sentença,
sob o argumento de que é desprovida de fundamentação válida, por não indicar com clareza os elementos de convicção utilizados para reconhecer sua responsabilidade pelos danos ambientais narrados na inicial.

Aduz que o
decisum
contém justificativas genéricas, dissociadas das particularidades da causa, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos incisos III e IV do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.

O Apelado em contrarrazões (id. 242880680), rebate as alegações recursais, defendendo que a sentença está devidamente fundamentada, com apoio em documentos oficiais juntados aos autos, especialmente o Auto de Infração n.o 1095004123/2023 e o Relatório Técnico n.o 2062/2023, emitidos pela SEMA/MT.

No id. 254343182, o Relator, à época, Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, concedeu o
benefício da gratuidade da justiça, na presente instância, ao Apelante.

Os autos foram remetidos para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela remessa dos autos ao CEJUSC 2o GRAU para tentativa de acordo (id. 260523182).

No id.

260706684, foi determinado remessa do feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), para as providências pertinentes.

Os autos retornaram para julgamento, tendo em vista que a audiência de conciliação entre as partes restou inexitosa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender ausente qualquer mácula na fundamentação da sentença, que considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para embasar o reconhecimento da responsabilidade ambiental objetiva do Apelante (id.

288380375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Jesus Alfredo Santana apelou contra sentença de primeiro grau, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Denota-se dos autos que Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por Dano Ambiental contra
Jesus Alfredo Santana
, imputando-lhe responsabilidade por desmatamento ilegal baseado em alertas do sistema Satélites Alertas (parceria entre o MP-MT, INPE e SEMA/MT), que identificou desmatamento ilegal de 9,4072 hectares de vegetação nativa do tipo cerrado, dentro do bioma Pantanal, sem autorização ambiental. A infração foi lavrada no Auto n.o 1095004123.2023, com consequente embargo/interdição.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que o Requerido seja compelido recuperação da área degradada (via PRADA), indenização por danos materiais no valor de R$ 77.791,43, indenização por danos morais coletivos de 10 salários mínimos, e aplicação de multa por descumprimento.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular,
julgou-os procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] III – DISPOSITIVO: Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como CONDENAR a parte requerida: a) A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) Consequentemente, além da recuperação da área degradada, que seja o requerido compelido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$ 77.791,43 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; c) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimo atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Sem custas e honorários a teor do art. 18 da lei n. 7357/85. (Sic. 242880677 - pág. 7).

Contra esta decisão apela o Requerido,

Jesus Alfredo Santana, limitando-se à alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que
encontra-se devidamente motivada, com clareza e objetividade suficientes, evidenciando as razões jurídicas e fáticas que conduziram o juízo de origem à procedência dos pedidos formulados na exordial.

Constata-se, da leitura da sentença, que o Juiz singular analisou os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o Auto de Infração n. 1095004123 e o Relatório Técnico n. 2062/2023, ambos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), os quais atestam a ocorrência de desmatamento a corte raso de 9,4072 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, sem a devida autorização ambiental, na propriedade rural Estância Galo Branco, de titularidade do Apelante, localizada no município de Cáceres/MT.

Logo, os aludidos documentos oficiais foram expressamente mencionados na fundamentação da sentença e, como atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, são aptos a embasar a responsabilização civil pela prática lesiva ao meio ambiente, sendo insuficiente, para afastá-los, a simples negativa genérica apresentada pela defesa.

O Juízo de origem, também, fundamentou sua decisão na aplicação da responsabilidade objetiva por dano ambiental, prevista no art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, a qual prescinde da verificação de culpa ou dolo do agente, bastando a comprovação da materialidade do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do poluidor.

Desse modo, no caso concreto, restaram demonstrados tanto o evento danoso — consistente na supressão não autorizada de vegetação nativa — quanto sua autoria, o que justifica, nos termos da jurisprudência consolidada, a imposição das medidas reparatórias e indenizatórias fixadas.

A sentença, ademais, analisou a relevância ambiental do bem jurídico afetado, reconhecendo que a área degradada integra o bioma Pantanal, expressamente protegido pelo art. 225, §4o, da Constituição Federal, o que reforça a gravidade da infração e justifica a cumulação de obrigações de fazer com indenização pecuniária, inclusive por danos morais coletivos

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Nota-se, portanto, que a alegação recursal, configura mera insatisfação com o desfecho da controvérsia, não se confundindo com ausência de motivação judicial.

Nessa quadra, a sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos relevantes, especialmente no que se refere à comprovação do dano, à sua autoria e à aplicação do regime jurídico ambiental aplicável à espécie.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter
inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025